Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600752-12.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais
do
partido
Avante,
órgão
municipal de Antonina/PR, referentes às
eleições de 2024, em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, ausência
de omissão de despesas, boa-fé, e a não
obrigatoriedade
de
abertura
de
conta
bancária na ausência de movimentação
financeira, pugnando pela reforma da
sentença para aprovação das contas, ainda
que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44721832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384920900000043660047
Número do documento: 25091512384920900000043660047
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:26
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos
de
campanha,
mesmo
sem
movimentação
financeira,
enseja
a
desaprovação das contas; e (ii) se a
comprovação
da
ausência
de
movimentação financeira por outros meios é
suficiente para suprir a exigência legal de
abertura da conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para
movimentação
de
recursos
de
campanha é obrigatória para os partidos
políticos, conforme previsto no art. 3º, II, 'c',
e art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
mesmo que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos.
5.
A
obrigatoriedade
visa
garantir
a
transparência e a fiscalização dos recursos
de campanha pela Justiça Eleitoral, sendo a
ausência da conta bancária um óbice à
comprovação
da
inexistência
de
movimentação financeira.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido de que a não
abertura da conta bancária específica,
ainda que não haja movimentação de
recursos, constitui irregularidade grave que
enseja a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha,
nos termos do art. 3º, II, 'c', e art. 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade
grave
que
enseja
a
desaprovação
das
contas,
independentemente da comprovação de
movimentação
fi

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600752-12.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/07/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600752-
12.2024.6.16.0006, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas Partido Avante
de Antonina/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Partido Avante do município de Antonina, referente as eleições municipais de 2024,
julgou desaprovadas, tendo em vista que, não houve a abertura da conta bancária especifica para
movimentação de outros recursos de campanha e a decorrente não apresentação dos extratos
bancários.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AVANTE - ANTONINA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721832
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721832 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384920900000043660047
Número do documento: 25091512384920900000043660047
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.245

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600752-
12.2024.6.16.0006 – Antonina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: AVANTE - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais
do
partido
Avante,
órgão
municipal de Antonina/PR, referentes às
eleições de 2024, em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, ausência
de omissão de despesas, boa-fé, e a não
obrigatoriedade
de
abertura
de
conta
bancária na ausência de movimentação
financeira, pugnando pela reforma da
sentença para aprovação das contas, ainda
que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44721832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384920900000043660047
Número do documento: 25091512384920900000043660047
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:26
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos de campanha, mesmo sem movimentação financeira, enseja a
desaprovação das contas; e (ii) se a
comprovação
da
ausência
de
movimentação financeira por outros meios é
suficiente para suprir a exigência legal de
abertura da conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para
movimentação
de
recursos
de
campanha é obrigatória para os partidos
políticos, conforme previsto no art. 3º, II, 'c',
e art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
mesmo que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos.
5.
A
obrigatoriedade
visa
garantir
a
transparência e a fiscalização dos recursos
de campanha pela Justiça Eleitoral, sendo a
ausência da conta bancária um óbice à
comprovação
da
inexistência
de
movimentação financeira.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido de que a não
abertura da conta bancária específica,
ainda que não haja movimentação de
recursos, constitui irregularidade grave que
enseja a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha,
nos termos do art. 3º, II, 'c', e art. 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas,
independentemente da comprovação de
movimentação
financeira.
2.
A
comprovação
da
ausência
de
movimentação financeira por outros meios
não supre a exigência legal de abertura da

Num. 44721832 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384920900000043660047
Número do documento: 25091512384920900000043660047
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:26
conta bancária específica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, II, 'c', e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio
Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE,
REspEl 060025232/MG, rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 19/08/2024; TRE-PR,
REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça,
publ.
24/01/2024;
TRE-PR.
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº 060022912,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do partido Avante, órgão municipal de
Antonina/PR, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44630127), ao fundamento de
ausência de abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de campanha.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44630140), aduzindo, em síntese, que: a) considerando
que não há comprovação do prejuízo fiscalizatório contábil exercida sobre a candidata, a decisão
merece reforma; b) não houve omissão de despesas, tampouco, indícios de má-fé do partido que
impediram o poder fiscalizatório do órgão competente haja vista ela ter ocorrido por outros meios;
c) seria possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso; d) o
partido não concorreu nas eleições 2024; e) aplica-se ao caso a alteração do artigo 32, § 4º, da
Lei dos Partidos Políticos, que pelo texto legal, toda esfera municipal de partido político que não
tenha movimentado recursos financeiros ou estimável dinheiro, fica desobrigado a prestar contas
à Justiça Eleitoral; f) o partido está de boa-fé, bem como não há gravidade na conduta.
Ao final, pugnou pela reforma da sentença para fins de aprovação das contas mesmo que com

Num. 44721832 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384920900000043660047
Número do documento: 25091512384920900000043660047
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:26
ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44679704).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Não obstante não tenha sido certificado pelo cartório eleitoral, observo que o recurso interposto é
tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 16/07/2025 e as razões
foram protocoladas em 21/07/2025 (id. 44630140).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, as contas do partido foram desaprovadas em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos doados para a
campanha (Outros Recursos).
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que não houve omissão de despesas, tampouco,
indícios de má-fé do partido que impediram o poder fiscalizatório do órgão competente haja vista
ela ter ocorrido por outros meios. Sustentou, ainda, que não houve o recebimento dos recursos
financeiros, tampouco qualquer movimentação financeira que exigisse abertura das contas, visto
que não recebeu recursos partidários para a campanha eleitoral.
O recurso não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea c do
inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações para
Campanha".

Num. 44721832 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384920900000043660047
Número do documento: 25091512384920900000043660047
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:26
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) [não destacado no
original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
As contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.

Num. 44721832 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384920900000043660047
Número do documento: 25091512384920900000043660047
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:26
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de

Num. 44721832 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384920900000043660047
Número do documento: 25091512384920900000043660047
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:26
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)

Num. 44721832 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384920900000043660047
Número do documento: 25091512384920900000043660047
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:26
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060022912,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
19/12/2024]
Assim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que
para comprovar a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação,
a desaprovação é medida de rigor.
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do órgão
municipal do Avante de Antoninal/PR nas eleições de 2024.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600752-
12.2024.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: AVANTE - ANTONINA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025.